Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-54.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
1. Sentença de parcial procedência que condenou a requerida a fornecer o medicamento Flebogamma 5g/100ml, bem como autorizar a realização do exame PET-CT, prescritos para o tratamento médico da autora, diagnosticada com erro inato de imunidade. Irresignação de ambas as partes.
2. Preliminar. Inocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
1. Sentença de parcial procedência que condenou a requerida a fornecer o medicamento Flebogamma 5g/100ml, bem como autorizar a realização do exame PET-CT, prescritos para o tratamento médico da autora, diagnosticada com erro inato de imunidade. Irresignação de ambas as partes.
2. Preliminar. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz que figura como destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas desnecessárias ou impertinentes. Inteligência do art. 370, do CPC. Expedição de ofício à ANS. Diligência desnecessária. Questão que constitui matéria de direito e pode ser dirimida à luz das disposições legais, normativas e jurisprudências sobre a matéria.
3. Mérito. Aplicação ao caso da legislação consumerista. Inteligência da Súmula no 608 do E. STJ. Documentos médicos que comprovam o quadro de saúde da autora e a necessidade do fármaco e exame prescritos para o seu tratamento. Taxatividade do rol da ANS afastada pela Lei no 14.454/2022. Desnecessidade de preenchimento dos requisitos previstos em Diretriz de Utilização. Caráter experimental do tratamento e utilização "off-label". Irrelevância. Relatório médico que atestou a eficácia do medicamento como o único capaz de controlar o quadro infeccioso da autora. Inteligência das Súmulas n° 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Operadora de saúde que não indicou método alternativo de tratamento previsto no rol da ANS e tampouco impugnou adequadamente a eficácia do plano terapêutico prescrito. Precedentes.
4. Dano moral configurado. Conduta da requerida que lesou direitos da personalidade da autora. Enunciado no 445 da V Jornada de Direito Civil. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso da autora provido, recurso da ré desprovido.